Tribunal: TJES
Processo: 5024112-28.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024112-28.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PITER FERREIRA DA COSTA e outros (2)
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator: Fabio Pretti.

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita aos autores/recorrentes.

VOTO/VEMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. NEGATIVA DE EMBARQUE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de impedimento de embarque em voo com destino a Caxias do Sul/RS. Os autores alegam que, apesar de terem realizado
check-in
antecipado e comparecido tempestivamente ao aeroporto, foram impedidos de embarcar devido a uma divergência sobre as dimensões da bagagem de mão de um dos passageiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a realização de
check-in
virtual comprova a presença física no portão de embarque; e (ii) se houve falha na prestação do serviço pela companhia aérea ao impedir o acesso à aeronave em razão de atraso operacional gerado por supostas questões de bagagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ônus da prova de fato constitutivo do direito (Art. 373, I, do CPC) permanece com o consumidor quanto ao lastro probatório mínimo, o que não foi satisfeito, dada a ausência de registros idôneos do horário de apresentação no portão. 4. O
check-in
eletrônico é procedimento que pode ser realizado remotamente com grande antecedência, não servindo como comprovante de presença física tempestiva no terminal aeroportuário. 5. Inexistindo prova de comparecimento no horário regulamentar e havendo impasse com bagagem fora dos padrões, a negativa de embarque configura exercício regular de direito da transportadora para garantir a pontualidade da malha aérea (Art. 188, I, do Código Civil e Resolução 400 da ANAC).

IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A realização de
check-in
virtual não supre a necessidade de comprovação mínima da presença física do passageiro no portão de embarque em horário regulamentar. 2. É legítima a negativa de embarque quando o passageiro não comprova a tempestividade de sua apresentação e há impasse operacional causado por bagagem fora das normas técnicas".

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 188, I; CPC, art. 373, I; CDC, art. 14; Resolução ANAC nº 400/2016.

RELATÓRIO.

1.
Os autores alegam que adquiriram passagens aéreas para o trecho Vitória/ES – Caxias do Sul/RS, com embarque previsto para o dia 02/05/2025, às 06h50. Afirmam que realizaram
check-in
antecipado e chegaram ao aeroporto por volta das 06h08. No portão de embarque, foram informados de que uma das malas excedia as dimensões permitidas. Sustentam que, embora tenham proposto que dois passageiros embarcassem enquanto o terceiro regularizaria a bagagem, a companhia impediu o embarque de todos, alegando esgotamento do tempo operacional. Pleitearam danos materiais (R$ 2.635,22 em dobro) e danos morais (R$ 5.000,00 para cada).

2.
O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos.

3.
Os recorrentes buscam a reforma da sentença arguindo, em síntese: a necessidade de inversão do ônus da prova, alegando que a recorrida detém exclusividade sobre os registros sistêmicos de horário. A verossimilhança das alegações por terem realizado check-in prévio. A desproporcionalidade da conduta da ré ao impedir o embarque dos passageiros cujas bagagens estavam regulares, penalizando-os pelo incidente isolado da mala de um dos coautores.

VOTO.

4.
No mérito, a insurgência recursal não merece prosperar. Analisando detidamente o conjunto fático-probatório, verifica-se que a r. sentença caminhou acertadamente ao reconhecer a ausência de prova constitutiva do direito autoral.

5.
Argumentam os recorrentes que o fato de terem realizado o
check-in
antecipado corroboraria a tese de que estavam prontos para o embarque. Tal tese não prospera. Como é cediço na dinâmica da aviação civil contemporânea, o
check-in
é um procedimento que pode (e muitas vezes deve) ser realizado de forma eletrônica, sem a necessidade de presença física no balcão ou no aeroporto, com antecedência de 24h a 72h, conforme as regras da companhia.

6.
Portanto, a confirmação do
check-in
comprova apenas a intenção de viajar e a reserva do assento, mas é absolutamente inidônea para comprovar a presença física dos passageiros no portão de embarque no horário determinado para o fechamento das portas.

7
. Compulsando os autos, verifica-se que não há um único elemento de prova que ligue os autores ao portão de embarque no horário alegado. Não foram apresentados registros de log, fotografias, vídeos ou protocolos de reclamação imediata realizados no balcão da empresa que pudessem conferir verossimilhança à narrativa inicial.

8.
A inversão do ônus da prova no CDC não é um salvo-conduto para o acolhimento de alegações destituídas de qualquer substrato material. Cabe à parte autora o ônus de provar, ainda que minimamente, o fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu neste caso.

9.
Inexistindo prova de que os autores se apresentaram tempestivamente e em condições de embarque imediato, não se vislumbra ilegalidade na conduta da transportadora. A negativa de embarque após o encerramento dos procedimentos operacionais e de segurança constitui
exercício regular de direito
da recorrida (Art. 188, I, do Código Civil), visando garantir a pontualidade e a segurança de todos os demais passageiros e da malha aérea. Pelo exposto, a improcedência é medida que se impõe, não havendo que se falar em reparação material ou moral, ante a ausência de ato ilícito.

DIPOSITIVO.

10
. Ante o exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do recurso, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

11
. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita deferida.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)